Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido durante a prisão em flagrante do réu, acusado de tráfico de drogas, sob o argumento de que o bem, mesmo que registrado em nome do apelante, ainda interessa à ação penal em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o veículo apreendido, de propriedade de terceiro, deve ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença penal, mesmo quando há indícios que foi utilizado como instrumento na prática do crime; e (ii) definir se a propriedade do veículo e a boa-fé do proprietário são suficientes para autorizar sua restituição imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. Incabível o pleito de restituição de veículo quando, ainda que provada a propriedade do bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será mais bem apreciada por ocasião da instrução probatória.
5. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não afasta, por si só, a possibilidade de apreensão e de perdimento, se houver indícios de que foi utilizado na prática do crime, conforme disposto no artigo 63 da Lei no 11.343/06.
6. A alegação de que o veículo é instrumento de trabalho lícito do filho do apelante, bem como os documentos apresentados, não afastam os indícios de uso do bem em atividade criminosa, cuja apuração deverá ocorrer durante a instrução processual.
7. A nomeação do apelante como fiel depositário do veículo não é recomendada, pois o bem permanece relevante para a elucidação dos fatos no processo criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O veículo apreendido em contexto delitivo não pode ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessar ao processo, nos termos do artigo 118 do CPP.
2. A restituição de veículo de propriedade de terceiro, apreendido em investigação de tráfico de drogas, depende da demonstração de que o bem não foi utilizado como instrumento do crime, o que deve ser analisado no curso da instrução processual.
3. A simples alegação de ser terceiro de boa-fé não afasta a possibilidade de perdimento do bem, sendo imprescindível a prova da ausência de culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 593; Lei no 11.343/06, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 2.056.911/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30/4/2025. TJDFT - Acórdão 1984082, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j 03/04/2025; Acórdão 1975730, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1920944, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; Acórdão 1888251, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024; Acórdão 1665560, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2023; Acórdão 1949274, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1644623, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 24/11/2022; Acórdão 1372572, Rel. Des. Carlos Pires Neto, 1a Turma Criminal, j. 16/09/2021.